Tribunal: TJSP
Processo: 1021171-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Termo "a quo" dos juros de mora. Da data dos vencimentos para as notas fiscais de fls. 28 e 30, nos termos do artigo 397, "caput", do Código Civil, e da data do registro do protesto para a nota fiscal de fl. 32, conforme artigo 40 da Lei no 9.492/1997. Correção, de ofício, de erros materiais

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Termo "a quo" dos juros de mora. Da data dos vencimentos para as notas fiscais de fls. 28 e 30, nos termos do artigo 397, "caput", do Código Civil, e da data do registro do protesto para a nota fiscal de fl. 32, conforme artigo 40 da Lei no 9.492/1997. Correção, de ofício, de erros materiais existentes na r. sentença. Manutenção do r. decreto de parcial procedência do pedido, mas, diante de mencionados erros materiais, determinação de que a apuração do valor da condenação seja realizada em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculo. Não acolhimento de apenas ínfima parte da pretensão inicial, somente no que diz respeito ao termo "a quo" de juros de mora da nota fiscal de fl. 32, motivo pelo qual a sucumbência fica mantida a cargo da ré, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 10,5% do valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, § 11, do mesmo Diploma Legal. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021171-81.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LIX
CONSTRUÇÕES LTDA., é apelado L DE GODOY FONSECA MOREO
CONSTRUTORA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1021171-81.2019.8.26.0114
Comarca: 4a Vara Cível - Campinas
Apelante: Lix Construções Ltda.
Apelada: L de Godoy Fonseca Moreo Construtora Me
Voto no 19.370
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de parcial
procedência do pedido. Inconformismo da ré. Termo “a
quo” dos juros de mora. Da data dos vencimentos para as
notas fiscais de fls. 28 e 30, nos termos do artigo 397,
“caput”, do Código Civil, e da data do registro do protesto
para a nota fiscal de fl. 32, conforme artigo 40 da Lei no
9.492/1997. Correção, de ofício, de erros materiais
existentes na r. sentença. Manutenção do r. decreto de
parcial procedência do pedido, mas, diante de mencionados
erros materiais, determinação de que a apuração do valor da
condenação seja realizada em fase de cumprimento de
sentença, por simples cálculo. Não acolhimento de apenas
ínfima parte da pretensão inicial, somente no que diz
respeito ao termo “a quo” de juros de mora da nota fiscal de
fl. 32, motivo pelo qual a sucumbência fica mantida a cargo
da ré, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, com majoração dos honorários advocatícios
ao patamar de 10,5% do valor atualizado da condenação,
conforme artigo 85, § 11, do mesmo Diploma Legal.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 98/99, que, em
Ação de Cobrança, julgou o pedido parcialmente procedente,
para reconhecer um mínimo de excesso do valor indicado na
inicial e condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$
84.275,99, para maio de 2019, acrescida de correção monetária
pelos índices da tabela prática do TJSP e juros de mora de 1%
ao mês, tudo desde o ajuizamento, bem como especificar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em função da sucumbência mínima da requerente, arcará a
requerida com o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
A ré apela (fls. 102/114). Alega que o
termo inicial dos juros de mora é a data do registro do protesto,
nos termos do artigo 40 da Lei no 9.492/97.
Salienta que, para concluir que apenas
uma das notas fiscais deveria receber juros a partir do protesto
(17/03/2017), a r. sentença entendeu que as outras duas notas
fiscais possuem datas de vencimento consignadas nas duplicatas
de fl. 34 (21/07/2014), mas que, como se pode constatar nas
duas duplicatas emitidas, juntadas à fl. 34, não consta aceite do
sacado, no caso ela, apelante, razão pela qual a data de
vencimento ali apontada, o foi de forma unilateral, pela própria
credora, o que não pode prevalecer.
Aduz que a própria apelada, ciente de que
não havia data de vencimento nas respectivas notas fiscais, nem
havia o aceite nas duplicatas, encaminhou as três notas emitidas
a protesto, justamente para constituí-la em mora.
Argumenta ser evidente que os juros de
mora só podem ser computados a partir da constituição da mora,
e não da emissão, ou mesmo, vencimentos unilateralmente
apontados pela própria credora, e que, no presente caso, a
apelada levou a protesto as três notas fiscais em 17 de março de
2017, como informado na própria inicial e consignado nos
Pedidos de Protesto (fls. 29, 31 e 33), a partir de quando podem
ser imputados os juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que, sendo confirmada a sua
tese de que os juros, no presente caso, devem ser computados a
partir da data dos protestos, deverá ser acolhido o valor que
apontou como sendo o correto, a saber, R$ 67.967,27, em
maio/2019 (cálculo à fl. 85), sequer impugnado pela apelada, que
apenas refutou a tese, mas não o cálculo matemático.
Pelo princípio da eventualidade, afirma
que a r. sentença se equivocou ao recalcular os juros da nota de
fl. 30, ao invés da nota de fl. 32, e que, mesmo reconhecendo que
as duplicatas se referem às notas de fls. 28 e 30 (fl. 99), o MM.
Juízo refez o cálculo, para computar os juros a partir do protesto
da nota de fl. 30 (fl. 100).
Alega que, se a sentença entende que os
juros devem incidir a partir da data do protesto para a nota que
não está acompanhada de duplicata, como de fato entendeu, o
correto seria recalcular o valor da nota de fl. 32, esta sim, sem
data de vencimento e desacompanhada de duplicata, e que,
neste caso, a sua condenação deverá ser no valor de R$
79.608,75, equivalente à soma dos valores R$ 58.982,05, R$
1.370,63 (ambos valores consignados na inicial (fl. 3), e, R$
19.256,07, conforme cálculos em anexo.
Aduz que, em função da procedência do
presente recurso, deverá haver inversão da sucumbência, com
fixação de honorários advocatícios que deverão ser fixados sobre
o valor cobrado em excesso, e, mesmo que seja mantida a tese
da r. sentença, deve ser modificada a r. sentença na parte que
lhe condenou a arcar com honorários fixados em 10% sobre o
valor do débito, e nada concedeu a título de honorários aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procuradores, que afinal, terão reduzido o montante cobrado em
excesso.
Requer
a
procedência
do
recurso,
requerendo que este Egrégio Tribunal de Justiça fixe a dívida no
montante de R$ 67.967,27, na data base de maio/2019 (fl. 85),
com inversão do ônus da sucumbência, e, pelo princípio da
eventualidade, caso se entenda que as premissas da sentença
estejam corretas, deverá ser corrigido o valor da condenação,
pois houve evidente erro ao se recalcular o valor da nota de fl. 30,
que foi acompanhada de duplicata (fl. 34), quando o que se
pretendia era recalcular o valor da nota fiscal desacompanhada
de duplicata, no caso a nota de fl. 32, sendo que, neste caso, a
dívida deverá ser fixada em R$ 79.608,75, em maio/2019, caso
em que deverá ser condenada a apelada a arcar com honorários
advocatícios, sobre o valor da redução, em percentual a ser
fixado por esta Colenda Câmara, de acordo com os parâmetros
do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Em contrarrazões (fls. 119/132), a autora
alega deserção do presente recurso (fl. 123) e pleiteia seja
negado provimento a ele.
Apelação Cível tempestiva, preparada (fls.
115 e com complemento de fl. 143) e recebida no seu regular
efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Cobrança de três
notas fiscais (fl. 2), cujo valor atualizado indicado na inicial foi de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 84.531,17 (fl. 3), sendo que a r. sentença de fls. 98/99 julgou o
pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento de R$ 84.275,99, havendo recurso desta última, com
arguição da data de início dos juros de mora e dos ônus da
sucumbência.
Inicialmente, afasta-se a tese de deserção
do recurso, alegada em contrarrazões (fl. 123), pois a taxa
judiciária desta Apelação Cível foi complementada à fl. 143, em
cumprimento da determinação de fls. 136/138.
Quanto ao mérito, o artigo 40 da Lei no
9.492/1997 assim dispõe: “Não havendo prazo assinado, a data
do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros,
taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação
contida no título ou documento de dívida”.
E a redação do artigo 397, “caput”, do
Código Civil, é a seguinte: “O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor”.
Sendo certo que a insurgência recursal
não está no valor das notas fiscais de fls. 28, 30 e 32, que resta
incontroverso e devido, mas, sim, no termo “a quo” dos juros de
mora, observa-se que os documentos de fls. 28 e 30 trazem,
respectivamente, os vencimentos de 25.07.2014 e 25.10.2014,
sendo que a nota fiscal de fl. 32 não possui data de vencimento.
De tal sorte, para as notas fiscais de fls. 28
e 30, aplicam-se juros de mora da data de seus vencimentos, nos
termos do artigo 397, “caput”, do Código Civil, e, para a nota
fiscal de fl. 32, da data do registro do protesto, conforme artigo 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 9.492/1997.
Nesse sentido, observa-se haver dois
erros materiais na r. sentença, que se corrigem de ofício neste
momento processual.
Com efeito, no 1o § de fl. 99, é fixado o
termo “a quo” de juros de mora a partir da data do vencimento
para as notas fiscais de fls. 28 e 30, e no último § de fl. 98 é
fixado referido termo inicial a partir do protesto, também para a
nota fiscal de fl. 30, quando o correto seria para a nota fiscal de fl.
32, como explicado no parágrafo anterior desta fundamentação.
E, também no 1o § de fl. 99, para as notas
fiscais de fls. 28 e 30, foi fixado o termo “a quo” de juros de mora
da data de 21.07.2014, mas não existe referida data de
vencimento nas duplicatas de fl. 34, e sim os vencimentos de
25.07.2014 e 25.10.2014, que são exatamente aqueles
constantes nas mencionadas notas fiscais de fls. 28 e 30, e
utilizadas no cálculo efetuado na fl. 3 da petição inicial.
Desse modo, feitas essas correções de
erros materiais, mantém-se o r. decreto de parcial procedência do
pedido, mas, diante de mencionados erros materiais, determina-
se que a apuração do valor da condenação seja realizada em
fase de cumprimento de sentença, por simples cálculo, anotado
que a ré não se insurgiu sobre a forma de aplicação de correção
monetária utilizada pela autora, devendo referida correção
monetária, bem como os juros de mora, ser aplicados até a data
da apuração em cumprimento de sentença.
E, tendo em vista que não há acolhimento
de apenas ínfima parte da pretensão inicial, somente no que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito ao termo “a quo” de juros de mora da nota fiscal de fl. 32,
a sucumbência fica mantida a cargo da ré, conforme artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, com majoração
dos honorários advocatícios ao patamar de 10,5% do valor
atualizado da condenação, conforme artigo 85, § 11, do mesmo
Diploma Legal.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator